Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717149-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: GC FISIOTERAPIA E FITNESS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA. PERÍCIA CONTÁBIL. EFETIVO CONTRADITÓRIO APÓS O LAUDO PERICIAL E DECISÃO DO JUÍZO A QUO. 1. Deferida a perícia judicial, o expert, ao realizar a análise técnica ou científica da questão a ele submetida, além de indicar o método utilizado, deverá responder a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, bem como se valer de todos os documentos imprescindíveis para a elaboração dos cálculos. 2. O perito pode solicitar documentação que esteja em poder das partes, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia (CPC/15, art. 473, § 3o). 3. A providência requerida pela Devedora/Agravante se revela desnecessária, inútil e refratária ao célere desfecho da liquidação, especialmente porque a definição do valor devido será examinada em sua maior amplitude possível pelo perito judicial, cujo laudo, além de ser devidamente acompanhado pelos assistentes técnicos, poderá ser impugnado pela Recorrente no momento oportuno. 4. No caso concreto, o que pretende o Recorrente é antecipar-se a um provimento ainda inexistente, o que reforça a ausência de interesse recursal. 5. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 7o, 9o, 11, 489, §1o, incisos IV e VI, 1.015 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por suposta omissão e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 7o, 8o, 9o, 437, §1o, todos do CPC, sustentando estar demonstrado o interesse recursal in casu, “em decorrência da nulidade que maculou o processo de origem (n° 0721380-68.2020.8.07.0001), uma vez que, após a apresentação de documentos novos pela parte Recorrida visando demonstrar os faturamentos determinados pelo douto juízo de primeira instância, foram deferidos os pedidos rogados pela Recorrida sem que a ora Recorrente fosse sequer intimada a se manifestar sobre o novo acervo documental acostados aos autos principais”; c) artigos 1o, 4o, 6o, 402, 510, 884 e 1.015, todos do CPC, asseverando que, ao entender o acórdão vergastado pela ausência de interesse recursal do recorrente, possibilitou a realização de perícia objetivando propiciar a liquidação de sentença por arbitramento, em afronta aos princípios da segurança jurídica e do dever de coesão do magistrado. Afirma que a perícia está sendo realizada indevidamente, porquanto a recorrida não possuía faturamento; d) artigo 932, inciso III, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida no item “b”, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas, bem como de multa por litigância de má-fé. Requer, ainda, a parte recorrida que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 7o, 9o, 11, 489, §1o, incisos IV e VI, 1.015 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o, 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 402, 437, §1o, 510, 884 e 1.015 todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 932, inciso III, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento das custas e de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002